Tribunal: STJ
Processo: 0305709-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1027298 - SP(2025/0305709-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MARCELO MAIORINO
ADVOGADOS
: ISRAEL FERNANDES HUFF - SC020590
LUCAS DE CARVALHO KERBER - SC030733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. EMBARGOS DE
HABEAS CORPUS
DECLARAÇÃO.
DO CPP. ALEGADA OMISSÃO. PRINCÍPIO
ART. 619
DA UNIRRECORRIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em agravo regimental no habeas corpus
contra acórdão da Sexta Turma de Tribunal Superior que manteve decisão
que não conheceu de
em razão da interposição simultânea de
habeas corpus
recurso especial contra o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de origem,
com fundamento no princípio da unirrecorribilidade.
2. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à tese defensiva de que
o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal admite a
impetração de
em concomitância com a interposição de
habeas corpus
recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão
embargado.
III. Razões de decidir
4. O
do Código de Processo Penal limita os embargos de declaração à
art. 619
correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
bem como à correção de erro material ou equívoco manifesto, não se
prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já
enfrentados.
5. O acórdão enfrentou exaustivamente a controvérsia ao aplicar o princípio
da unirrecorribilidade. Afirmou-se a inviabilidade da tramitação simultânea de
e recurso especial contra o mesmo ato judicial, em
habeas corpus
consonância com precedentes consolidados desta Turma.
6. É cediço que o órgão julgador não se encontra adstrito à análise de cada
um dos argumentos ou precedentes colacionados pelas partes, desde que a
fundamentação exarada seja suficiente e apta a sustentar, por si só, a ratio
. No caso em tela, a adoção da tese da unirrecorribilidade exclui,
decidendi
por incompatibilidade lógica, a aplicação do entendimento invocado pelo
embargante.
Documento eletrônico VDA56339159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 5619e811-4d7a-418a-a55e-5e302c36a887

7. A alegada omissão traduz mero inconformismo da parte com a solução
jurídica adotada, configurando tentativa de reforma do mérito por via
inadequada, razão pela qual não se verifica vício de integração apto a ensejar
o acolhimento dos embargos, tampouco a atribuição de efeitos infringentes.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 5619e811-4d7a-418a-a55e-5e302c36a887

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1027298 - SP(2025/0305709-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MARCELO MAIORINO
ADVOGADOS
: ISRAEL FERNANDES HUFF - SC020590
LUCAS DE CARVALHO KERBER - SC030733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. EMBARGOS DE
HABEAS CORPUS
DECLARAÇÃO.
DO CPP. ALEGADA OMISSÃO. PRINCÍPIO
ART. 619
DA UNIRRECORRIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em agravo regimental no habeas corpus
contra acórdão da Sexta Turma de Tribunal Superior que manteve decisão
que não conheceu de
em razão da interposição simultânea de
habeas corpus
recurso especial contra o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de origem,
com fundamento no princípio da unirrecorribilidade.
2. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à tese defensiva de que
o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal admite a
impetração de
em concomitância com a interposição de
habeas corpus
recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão
embargado.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56063163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: 03922c5a-a0da-459f-a261-7e104994685e

4. O
do Código de Processo Penal limita os embargos de declaração à
art. 619
correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
bem como à correção de erro material ou equívoco manifesto, não se
prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já
enfrentados.
5. O acórdão enfrentou exaustivamente a controvérsia ao aplicar o princípio
da unirrecorribilidade. Afirmou-se a inviabilidade da tramitação simultânea de
e recurso especial contra o mesmo ato judicial, em
habeas corpus
consonância com precedentes consolidados desta Turma.
6. É cediço que o órgão julgador não se encontra adstrito à análise de cada
um dos argumentos ou precedentes colacionados pelas partes, desde que a
fundamentação exarada seja suficiente e apta a sustentar, por si só, a ratio
. No caso em tela, a adoção da tese da unirrecorribilidade exclui,
decidendi
por incompatibilidade lógica, a aplicação do entendimento invocado pelo
embargante.
7. A alegada omissão traduz mero inconformismo da parte com a solução
jurídica adotada, configurando tentativa de reforma do mérito por via
inadequada, razão pela qual não se verifica vício de integração apto a ensejar
o acolhimento dos embargos, tampouco a atribuição de efeitos infringentes.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração no agravo regimental opostos por
MARCELO MAIORINO ao acórdão da Sexta Turma desta Corte Superior assim
ementado (fls.
):
138/139
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE
INFORMAÇÕES. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do pedido
de habeas corpus em virtude da interposição simultânea de recurso especial
contra o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA56063163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: 03922c5a-a0da-459f-a261-7e104994685e

2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
-A do
art. 313
Código Penal, com pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime
semiaberto e pagamento de 161 dias-multa. O Tribunal de origem julgou
improcedente a revisão criminal.
3. Nas razões do agravo, o recorrente reiterou os fundamentos expostos na
impetração, sustentando que a interposição de recurso especial contra
acórdão de Tribunal local não constitui óbice ao manejo concomitante do
habeas corpus.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas
corpus em paralelo ao recurso especial interposto contra o mesmo acórdão,
em violação ao princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir
5. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea
de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, devendo a
parte optar por uma única via de impugnação.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a opção pela interposição de recurso especial torna inviável o
conhecimento do habeas corpus substitutivo manejado concomitantemente.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
-A; Código de Processo Penal,
II.
art. 313
art. 621,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo
992.543/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
733.563/RS,
julgado em 10/05/2022.
O embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que
esta Colenda Turma deixou de enfrentar questão essencial suscitada pela defesa, qual
seja, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser
Documento eletrônico VDA56063163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: 03922c5a-a0da-459f-a261-7e104994685e

admissível a impetração de
em concomitância com a interposição de
habeas corpus
recurso especial.
Sustenta que a decisão recorrida fundamentou-se exclusivamente no princípio
da unirrecorribilidade, ignorando o precedente firmado pela Suprema Corte, que
reconhece a natureza constitucional autônoma do
e a impossibilidade de
mandamus
condicionar sua utilização à inexistência de recursos ordinários ou extraordinários.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para
que seja suprida a omissão apontada e reconhecida a viabilidade do processamento do
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Segundo o
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
art. 619
têm a finalidade de suprir omissões, esclarecer obscuridades, corrigir contradições ou
eliminar ambiguidades no julgado.
A obtenção de efeitos infringentes ocorre apenas de forma excepcional, nos
casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos mencionados no dispositivo
legal citado, a alteração do julgamento seja consequência inevitável da correção do vício
identificado, assim como nas situações de erro material ou equívoco manifesto que, por
si só, sejam suficientes para a modificação da decisão.
Da análise dos autos, o que a parte embargante demonstra é mero
inconformismo com o teor do acórdão embargado.
Com efeito, quanto à alegação de que haveria omissão por falta de menção a
precedente do Supremo Tribunal Federal, observa-se que o acórdão embargado
fundamentou de forma exaustiva a aplicação do princípio da unirrecorribilidade para o
caso concreto. A decisão destacou que a tramitação simultânea de
e
habeas corpus
recurso especial contra o mesmo ato judicial é inviável no âmbito deste Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que a parte deve optar por uma única via de impugnação,
sob pena de utilização do
como substitutivo recursal indevido.
writ
Dessa forma, a Corte enfrentou o cerne da controvérsia, adotando
posicionamento jurídico que, por lógica, afasta a tese defensiva. É cediço que o julgador
não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, nem a
mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes de outros tribunais
invocados, desde que a fundamentação utilizada seja suficiente para lastrear a conclusão
alcançada. No caso sob exame, o acórdão citou precedentes específicos desta Sexta
Turma (AgRg no HC n.
e AgRg no HC
) que corroboram a tese
992.543/SP
733.563/RS
da unirrecorribilidade, evidenciando que a questão foi decidida em conformidade com a
jurisprudência atual deste Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA56063163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: 03922c5a-a0da-459f-a261-7e104994685e

Portanto, a suposta omissão em relação ao entendimento do STF traduz-se em
nítida pretensão de reforma do mérito por via inadequada, buscando fazer prevalecer tese
jurídica diversa daquela que foi adotada de forma fundamentada pelo colegiado. Não há
vício de integração quando a decisão resolve a lide de modo pleno, ainda que em sentido
contrário aos interesses da parte recorrente.
A propósito:

PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE.
HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE
PROCESSUAL SUFICIENTE. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DO
MÉRITO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA
OU
TERATOLOGIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do
mérito nem à reapreciação de fundamentos já devidamente enfrentados.
2. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a questão
prévia de admissibilidade, reconhecendo a inviabilidade do habeas corpus
como sucedâneo recursal, diante da pendência de via impugnativa própria
e da coincidência substancial de pretensões, em observância ao princípio
da unirrecorribilidade.
3. A ausência de exame das teses de mérito não configura omissão, mas
consequência lógica do acolhimento do óbice processual, sendo
desnecessário ao Tribunal avançar sobre questões cuja análise pressuporia o
afastamento da inadmissibilidade já afirmada.
4. Não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia apta a afastar, de
forma excepcional, o óbice reconhecido, porquanto as alegações defensivas
demandariam incursão probatória incompatível com a via estreita do habeas
corpus.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
1.032.953/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
10/3/2026;
grifamos)

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: 03922c5a-a0da-459f-a261-7e104994685e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.027.298 / SP
Número Registro: 2025/0305709-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00100411520054036181 100411520054036181 200561810100410 50248247320244030000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ISRAEL FERNANDES HUFF
ADVOGADOS : ISRAEL FERNANDES HUFF - SC020590
LUCAS DE CARVALHO KERBER - SC030733
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: MARCELO MAIORINO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO MAIORINO
ADVOGADOS
: ISRAEL FERNANDES HUFF - SC020590
LUCAS DE CARVALHO KERBER - SC030733
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
Documento eletrônico VDA56314402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:17
Código de Controle do Documento: fc96db05-26ab-4488-a8bb-f7b8cadb4f41

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:17
Código de Controle do Documento: fc96db05-26ab-4488-a8bb-f7b8cadb4f41